Tribunal: TJSP
Processo: 0004084-55.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Declarações da vítima (e dos familiares) às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Alegação de ausência de dolo, porquanto as palavras foram proferidas em momento de ira – Descabimento – Elemento subjetivo da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Declarações da vítima (e dos familiares) às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Alegação de ausência de dolo, porquanto as palavras foram proferidas em momento de ira – Descabimento – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Vedação legal que desautoriza a imposição isolada de pena de multa à espécie – Afastamento da suspensão condicional da pena – Possibilidade – Concessão de 'sursis' que restou mais gravosa ao acusado que a pena privativa de liberdade aplicada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004084-55.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
RAFAEL GASTALDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo
para afastar a suspensão condicional da pena concedida em primeiro grau, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/13
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal da Barra Funda)
Apelante: Marcio Rafael Gastaldi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luis Fernando Decoussau Machado
Voto no 32117
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
Violência doméstica
Pleito de absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas
Declarações da vítima (e dos
familiares) às quais se confere relevante valor probatório em
crimes dessa natureza Alegação de ausência de dolo, porquanto
as palavras foram proferidas em momento de ira Descabimento
Elemento subjetivo da conduta caracterizado Dizeres que
incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal
Vedação legal que desautoriza a imposição isolada de pena de
multa à espécie Afastamento da suspensão condicional da pena
Possibilidade Concessão de 'sursis' que restou mais gravosa
ao acusado que a pena privativa de liberdade aplicada Recurso
parcialmente provido.

Vistos.
Pela r. sentença a fls. 191/196, Márcio Rafael
Gastaldi foi condenado à pena de 01 mês e 05 dias de
detenção, como incurso no art. 147, c.c. o art. 61, II, alínea
“f”, ambos do Código Penal, bem como foi absolvido, com
fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, das
demais imputações que lhe foram atribuídas pela denúncia.
Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de
02 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/13
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Para tanto, alega que as provas não autorizam a
solução
condenatória,
alicerçada
exclusivamente
nas
contraditórias declarações da vítima e de sua genitora,
supostamente interessadas no deslinde do feito. Quando não,
sustenta ser atípica a conduta, porquanto as palavras teriam
sido proferidas em momento de cólera, com ausência de dolo
específico. Por fim, pretende a aplicação isolada da pena de
multa ou o afastamento do sursis da pena (fls. 213/223).
Contrariado o recurso (fls. 227/231), subiram os
autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça Maria Aparecida
Melo Dos Santos opinado pelo desprovimento da apelação (fls.
243/248).
É o relatório.
As imputações foram as de que, no dia 13 de
maio de 2018, por volta das 04h35, na Rua Tamoio, no 15,
Vila Mariana, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, na forma da Lei Federal no 11.343/2006, ameaçou,
por meio de palavras, causar mal injusto e grave a Gabriela
Cardia de Arruda.
De acordo com o apurado, à época do ocorrido, o
réu mantinha relacionamento com a genitora da vítima havia
cinco anos, com características conturbadas em virtude do
comportamento agressivo de Márcio com relação à então
companheira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/13
Consta, ainda, que a vítima residia no mesmo
imóvel que a mãe.
Na data dos fatos, o sentenciado, visivelmente
embriagado, dirigiu-se à sobredita residência, ocasião em que
passou a ofender a genitora da vítima com palavras de baixo
calão, bem como a desferir socos e chutes na porta da
residência, a fim de ingressar no imóvel.
Ao avistar a ofendida, Márcio a ofendeu com
palavras de baixo calão, bem como a ameaçou de agressão,
afirmando “vou sentar a mão em sua cara”.
Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar.
No local, os agentes públicos se depararam com o réu
ameaçando a vítima, dizendo-lhe “você vai se ver comigo”,
razão pela qual conduziram os envolvidos até a delegacia,
onde o recorrente tornou a ameaçar a ofendida, afirmando
“Gabriela, eu vou te buscar”.
Márcio foi preso em flagrante.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão
em flagrante (fls. 02) e do boletim de ocorrência (fls. 11/15),
bem assim deflui da prova oral reunida.
Certa a autoria.
Ouvido em juízo, o réu admitiu ter ido até a
residência da vítima à procura da mãe dela, sua então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/13
companheira, mas negou as ameaças. Disse que o
relacionamento estava em crise e se desesperou, dirigindo-se
até o local para conversar com a testemunha Vanessa.
Ocorreu que lá a filha dela se intrometeu na conversa, mas
não lhe deu atenção. Já foi agredido pela ofendida
(declarações nos autos digitais).
Contudo,
os
demais
elementos
de
prova
incriminam o sentenciado.
Vejamos.
Gabriela elucidou os fatos em linearidade com a
tese acusatória. Esclareceu que estava dormindo, quando
ouviu barulhos. Márcio estava ultrajando sua mãe. Foi até a
janela e foi insultada e ameaçada pelo acusado. O réu disse
“eu vou te pegar”, além de tê-la ameaçado de morte, como já
havia feito em outras ocasiões. Ele estava embriagado. O
apelante sempre foi agressivo, aparecendo em sua casa
tentando invadir, ofendendo (declarações nos autos digitais).
Vanessa confirmou o relato da vítima, sua
enteada, esclarecendo que presenciou o réu ameaçando-a
injustificadamente, dizendo-lhe que, “quando a encontrasse
na rua, ela ia se ver com ele”, e que ele “ia sentar a mão na
cara dela”. Depois disso, a vítima ficou com medo,
modificando a rotina para se proteger, inclusive (declarações
nos autos digitais).
No ponto, sobre o valor probatório da palavra da
vítima e daqueles que integram o seio familiar em crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/13
desta natureza, convém trazer à colação trecho de julgado
emanado da Colenda Corte Paulista:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (Ap.
n.o
0008455-37.2010.8.26.0637,
Rel.
Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Mas não é só.
A policial militar Grasielli Aparecida Raimundo
Hattori explicou que recebeu informação de ocorrência
envolvendo violência doméstica via COPOM. No local, embora
não tenha visualizado nada, manteve contato com a vítima,
que informou ter sido ameaçada pelo recorrente. Acrescentou
que suas declarações extrajudiciais podem ser consideradas
como verdadeiras, reconhecendo sua assinatura no termo de
declarações. Naquela ocasião, explicou que presenciou o réu
proferindo ameaças à vítima ao chegar no local (declarações
nos autos digitais).
Nota-se, ao revés do que sugere a nobre defesa,
que tais discursos são fundamentalmente harmônicos,
coincidindo no cerne, pelo que se mostra prescindível quiçá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/13
insensato cotejar as eventuais e irrelevantes divergências,
inconsistências e/ou contradições apontadas.
A respeito do assunto:
“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das
testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas
contradições
na
prova
decorrem
das
próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada.
Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado
perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora
discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos
nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. no
583.153/2 - 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90
RJDTACRIM)
Como se vê, a prova colhida é mais do que
suficiente para embasar a condenação, pois comprova que o
acusado ameaçou a filha de sua então companheira, por
palavras, de agressão e morte.
De outro lado, a alegação de ausência de dolo não
merece acolhida, tendo em vista que os dizeres tiveram o
inconteste condão de amedrontar e intimidar a vítima, tanto
que, conforme relatado pela testemunha Vanessa, ela chegou
a modificar a rotina com medo de ser prejudicada pelo
acusado.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar Roberto
Bitencourt que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8/13
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a
tranqüilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a ed.
Ed. Saraiva, p. 442).

Demais disso, trata-se de delito formal, de
consumação instantânea, cujo resultado naturalístico é
absolutamente prescindível, pouco importando se a ameaça
foi, ou não, proferida em momento de cólera.
Em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça
Bandeirante:
“Não seria demais afirmar, de outra parte, que quanto
ao crime de ameaça, o fato da ocorrência ou não do mal
prometido é indiferente à consumação do delito, por se
tratar de crime formal, cujo resultado naturalístico não
é exigido, embora possa ocorrer. E o alegado estado
de cólera do réu não basta a descaracterizar a
ilegalidade da conduta, eis que o tipo penal
ocorre sempre durante o entrevero, ante o
desentendimento
entre
as
partes,
parecendo
improvável que um indivíduo ameaçasse outrem
com
o
ânimo
tranquilo.”
(Ap.
n.o
0028502-13.2013.8.26.0577,
Rel.
César
Augusto
Andrade de Castro, 4.a Câm. Crim., Extr., j. em
13.04.2016) (Sem destaque no original).
Por outro lado, não se pode admitir que uma
ameaça de morte seja considerada como reação insignificante,
mesmo que resultante do cabo de qualquer envolvimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 9/13
afetivo, ou, ainda, de embriaguez voluntária ou culposa, que,
como se sabe, não exclui imputabilidade penal (art. 28, II, do
Código Penal).
A lesão ao bem jurídico é relevante, merecendo,
destarte, interferência do Estado.
Condenação, por conseguinte, irreparável.
As
penas,
por
fim,
foram
criteriosamente
dosadas, sofrendo exasperação tão somente pela agravante
atinente à violência doméstica, o que se afigura incensurável.
Aliás,
vale
observar,
mostra-se
inviável
o
perseguido emprego avulso da pena de multa.
Isso porque, sem embargo da gravidade concreta
do delito, a não recomendar a medida, há impedimento legal
expresso neste sentido, contido no art. 17 da Lei 11.340/06.
De fato, o comando emanado do indigitado
dispositivo torna defesa, a almejada aplicação isolada da pena
pecuniária.
É como julga o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1.
NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA
PRIVILEGIAR
A
AMPLA
DEFESA
E
O
DEVIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10/13
PROCESSO LEGAL. 2. CRIMES DE LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À
PESSOA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, I, DO CP.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. Não se
pode diminuir a abrangência da norma trazida no art.
44, inciso I, do Código Penal, com a finalidade de se
contornar a impossibilidade de aplicação da Lei n.
9.099/1995 aos crimes cometidos no âmbito familiar.
Com efeito, não obstante a Lei n. 11.340/2006
não vedar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, restringindo
somente a aplicação de pena de prestação
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o
inciso I do art. 44 do Código Penal é claro ao proibir a
substituição quando o crime for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa. Ademais, se a violência
chegou a caracterizar crime de lesão corporal, ainda
que leve, tem-se entendido pela impossibilidade de
substituição da pena. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. Na
espécie, o benefício da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos não se aplica
porque os crimes de lesões corporais e ameaça foram
praticados no âmbito das relações domésticas - o
paciente agrediu de forma brutal a própria mãe, pessoa
idosa, com mais de 70 (setenta) anos de idade, com
tapas e socos, causando-lhe lesões físicas, inclusive
quebrando-lhe um dente e, na posse de uma faca,
ameaçou matá-la. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 290650 MS 2014/0057801-0, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 15/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 22/05/2014) (Sem destaque no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11/13
original).
O mesmo entendimento é largamente adotado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Ameaça - Autoria e materialidade delitiva
demonstradas - Dolo comprovado - Penas readequadas
- Impossibilidade de se fixar somente sanção na
modalidade "multa" em conformidade com o artigo 17
da Lei no 11.340/2006 - Recurso não provido da
defesa e provido o do Ministério Público.” (Relator(a):
Ricardo Sale Júnior; Comarca: Jales; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
17/03/2016; Data de registro: 28/03/2016)
“AMEAÇA
Lei de violência doméstica ou familiar
Preliminares arguidas pela d. Procuradoria Geral de
Justiça afastadas Recebimento das razões recursais
em prestígio aos princípios da ampla defesa e duplo
grau de jurisdição Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade
delitiva, assim como o dolo Condenação mantida
Pena, regime e sursis mantidos Impossibilidade de
aplicação da pena de multa Expressa vedação legal
Recurso desprovido (voto no 29202)”. (Relator(a):
Newton Neves; Comarca: Igarapava; Órgão julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
21/06/2016; Data de registro: 22/06/2016)
De outro lado, tratando-se de fatos marcados pela
ameaça, impossível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 12/13
Por derradeiro, assiste razão à defesa ao pleitear o
afastamento do sursis.
Nesse ponto, infere-se da r. sentença que as
condições fixadas para o cumprimento do benefício se
revelam, na hipótese, mais gravosas que a própria pena
definitivamente imposta.
Afinal, a expiação foi fixada em 01 mês e 05 dias
de detenção, em regime inicial aberto, ao passo que o prazo
do sursis é de dois anos, mediante condições, de maneira
que o benefício se mostra mais prejudicial que o próprio
cumprimento da pena.
Neste sentido, já decidiu este Colendo Tribunal
de Justiça:
“Ameaça Promessa de matar a esposa Confissão
nas duas fases corroborada pelas palavras da vítima
e de sua genitora
Prova segura da autoria

Condenação mantida; Ameaça Réu primário e sem
antecedentes Pena igual a 1 mês de detenção em
regime aberto
Suspensão condicional da pena
mediante condições
Solução, ao final, mais
gravosa
para
o
condenado

Recurso
parcialmente provido para afastar o sursis;
Ameaça
Réu que não constituiu advogado para
representá-lo nos autos Demonstração de que tinha
condições financeiras para contratar o profissional -
Nomeação de dativo pelo Juiz - Condenação ao
ressarcimento
dos
honorários

Possibilidade
-
Exegese do art. 263, § único, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004084-55.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 13/13
Penal”
(Apelação
Criminal
no
0001591-50.2012.8.2.0495,
4a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Relator Des. Alexandre Almeida,
julgado em 17.06.2015) (destaque nosso).
Assim, de rigor o afastamento da suspensão
condicional da pena imposta em primeiro grau, devendo o
acusado cumprir a expiação fixada no regime inicial aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo para afastar a suspensão
condicional
da
pena
concedida
em
primeiro
grau,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
CAMILO LÉLLIS
Relator